Tribunal: TJSP
Processo: 2182235-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação, assim como a arguição de ilegitimidade passiva da executada/agravante Saned – Insurgência – Agravante que foi condenada solidariamente com as demais requeridas em restituir os valores pagos pelos agravados, mais danos morais – Arguição de ilegitimidade passiva que já foi repelida na sentença – Pretensão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação, assim como a arguição de ilegitimidade passiva da executada/agravante Saned – Insurgência – Agravante que foi condenada solidariamente com as demais requeridas em restituir os valores pagos pelos agravados, mais danos morais – Arguição de ilegitimidade passiva que já foi repelida na sentença – Pretensão de alteração do título judicial – Via eleita inadequada, sob pena de ofensa à coisa julgada - Decisão mantida – Recurso desprovido.